Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-46.2007.8.11.0090
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – CONFISSÃO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada e munições, corroborada com a sua própria confissão nas duas fases da persecução penal, a manutenção da condenação é medida que se impõe

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:0000085-02.2012.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÂNSITO, HOMICÍDIO]

RELATOR:
DES(A).JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON WELCHEN - CPF: 689.324.211-53 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENIRDES APARECIDA CORREIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA CRIMINALdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO CULPOSO – PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INACOLHIMENTO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTO IDÔNEO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE –NÃO ACOLHIMENTO – COMPATIBILIDADE COM DELITO CULPOSO – AUSENCIA DE
BIS IN IDEM
– RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça atuante em primeiro grau, bem como da instância superior do Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.

É sabido que no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima, não exclui sua responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal, não se admiti a compensação de culpas entre o agente e a vítima.

Em relação as consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente
,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita
seodano
causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

“[...] A respeito da agravante da prática de crime em serviço, “o militar em serviço deve estar todo entregue ao cumprimento de seus deveres. O crime cometido por militar em serviço é mais grave porque o agente, além de
infrigir
a lei,
infrigiu
, particularmente o seu dever” (Jorge Cesar de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. Curitiba: Editora Juruá, 2012, p. 177), de modo que a aplicação da referida agravante [CPM, art. 70, II, “l”] não caracteriza bis in idem (TJSC,
Ap
no 0015074-60.2015.8.24.0023
).[...]
”
(
N.U 0019772-10.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022,
Publicado
no DJE 31/08/2022) (destaquei)

Não havendo a confissão dos fatos pelo acusado, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Anderson
Welchen
, pela prática do delito previsto no artigo 302, caput, da lei 9.503/1997, c/c art. 9°, 11, “c” c/c art. 79 (concurso de crimes), ambos do Código Penal Militar, à pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna preliminarmente a remessa dos autos ao Ministério Público para, por ocasião de oferecimento das contrarrazões ao apelo, seja oferecido ANPP, e em caso de negativa ratifica-se tal pedido a cúpula Ministerial, nos termos do artigo 28-A, §14, do CPP4, a fim de que seja apreciada a recusa em se propor o ANPP.

Subsidiariamente, pugna a absolvição por ausência de imprudência e culpa exclusiva da vítima, e caso não seja este o entendimento, requer o redimensionamento da pena-base, eis que o fundamento utilizado para sopesar as consequências do crime é inerente ao tipo penal, bem como que seja acrescentado o vetor comportamento da vítima, eis que foi determinante para o resultado morte.

Requer o afastamento da agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, ante a ausência de dolo na conduta do apelante e em virtude da vedação a dupla punição pelo princípio do
bis in idem
.

Por fim, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser compensada com a agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 180794704)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 186455656)

É o relatório.

À douta Revisão.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
MARCIANO XAVIER DAS NEVES
, OAB/MT
11
.
1
90
O.

V O T O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna preliminarmente a remessa dos autos ao Ministério Público para, por ocasião de oferecimento das contrarrazões ao apelo, seja oferecido ANPP, e em caso de negativa ratifica-se tal pedido a cúpula Ministerial, nos termos do artigo 28-A, §14, do CPP4, a fim de que seja apreciada a recusa em se propor o ANPP.

Pois bem, razão não assiste a defesa, conforme se demonstrará.

Da análise dos autos, verifico que em Id. 180794704, o Ministério Público se manifestou contrário a propositura do acordo, nos seguintes termos:

“Por óbvio, o acordo de não persecução penal não foi ofertado pelo Parquet ante a inexistência do referido instituto
despenalizador
a época dos fatos e do oferecimento da denúncia, bem como do seu recebimento, que ocorreram antes da vigência da Lei no. 13.964/2019. Com efeito, notadamente que no momento do recebimento da denúncia, isto e, aos 03 de outubro de 2018, a Lei no. 13.964/2019 não estava em vigência, o que impede a incidência do referido instituto no caso dos autos, considerando que o recebimento da denúncia e anterior ao instituto
despenalizador
, razão pela qual este Órgão Ministerial deixa de oferecer o acordo de não persecução penal no caso em comento.”

Bem como em parecer da Douta Procuradoria, houve recusa:
“Não ignoro os recentes posicionamentos do Supremo Tribunal Federal (2a Turma) permitindo a implementação do ANPP em processos iniciados antes da vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Contudo, os entendimentos majoritários, inclusive do STF, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse E. Tribunal Estadual, são no sentido contrário, pela inviabilidade de propositura após o recebimento da denúncia, e in
casu
, em circunstância ocorrida antes do advento da norma.”

Assim, sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça atuante em primeiro grau, bem como da instância superior do Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer o referido benefício.

Neste sentido, em julgamento monocrático de Embargos Declaratórios no HC n.o 581.444, no Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator Ribeiro Dantas destacou que:

“[...]deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade
do
juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. (...) Além da análise dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, nos mesmos moldes do
sursis processual
, é essencial fazer a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No caso, o Parquet entendeu ser incabível o oferecimento do acordo de não persecução, recusa
esta
confirmada pelo Procurador Geral de Justiça. Por conseguinte, sendo atribuição ministerial averiguar a suficiência e necessidade do acordo, não cabe ao Judiciário essa
iniciativa.[...]
”

Neste sentido, ainda, veja decisão deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria,
DJe
: 16/9/2021].

“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal” [STJ.
AgRg
no REsp 1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.
DJe
: 29/8/2022].

(N.U 1001089-93.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 9 de outubro de 2011, por volta das 10hs40min, no entroncamento entre a Rua
Bery

Pocone
e a Av.
Leionidio
de Paula Correa, neste Município e Comarca, o denunciado
ANDERSON WELCHEN
, agindo com manifesta imprudência, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor Ford/RANGER, cor branca, placa NJP 4315-BRASIL, causando a morte da vítima
Benirdes
Aparecida Correia. [...]”

No mérito, como asseverado, a defesa pugna a absolvição por ausência de imprudência e por culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.
O pedido não merece acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se do Laudo Pericial no 02-07-002386, constante no Id. 180789388, concluiu que,
verbis
:

“A situação analisada e uma interceptação entre o veículo FORO/Ranger, que trafegava na Av.
Leionidio
de Paula Correa, e o veículo VW/Gol que trafegava na Rua
Bery
Poconé. O veículo FORO/Ranger não deu preferência de passagem ao veículo que adentrava a via pela sua direita (VW/Gol, que trafegava em via não sinalizada), incorrendo em descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (vide artigo 29, inciso III). O veículo VW/Gol estava desenvolvendo velocidade excessiva. Entretanto, como ~ temos
dL
<
dTRAVESSIA
, pode-se afirmar que, baseado nos dados apurados, que quem deu causa determinante para o acidente foi o veículo sem prioridade de trânsito (FORO/Ranger), pois mesmo que o veículo com prioridade de trânsito (VW/Gol) trafegasse com velocidade de pista (regulamentar) ainda assim o acidente teria ocorrido.”

Ato contínuo, extrai-se do depoimento da vítima Odair Marques,
verbis
:

“[...]No dia do acidente, eu moro aqui em Várzea Grande, aí sempre de final de semana eu ia para casa dos meus pais, passar o final de semana, e neste dia, era aniversário de um filho meu, estava fazendo 11 anos neste dia, eu tinha também que ir para lá porque eu tinha que levar um atestado de óbito, de uma tia da minha esposa que tinha falecido a 10 dias atrás, ai chegando lá em Poconé, eu deixei meus dois filhos lá com meus pais, e sai com ela para ir lá levar na Avenida Rua
Bery
Poconé, entrada com a avenida
Leionidio
de Paula Correa, na avenida que eu ia para mim entrar pela direita, tinha um quebra-molas, antes deu entrar, eu acabei de passar o quebra-molas já dando sinal, do lado direito que eu ia entrar, no que eu estava entrando, minha esposa só falou olha o carro, e eu não vi nada, só vi o barulho da caminhonete que bateu e foi empurrando até a calcada do outro lado da rua, da casa da esquina. [...]eu falei para ele, você viu o que você
fez
, você matou a minha esposa, acabou com a minha família, eu tenho dois filhos pequenos, [...] a preferencial era minha. [...]”

Vejamos. Dispõe o Art. 302 da lei 9.503/97:

“Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Sobre a matéria, no tocante à tipicidade do crime, importante consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível
” [BRUNO, Aníbal. in RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito– 6 ed.: São Paulo: RT,2007, p. 608].

Como se vê, extrai-se conjunto de provas que a causa determinante do acidente foi por ocasião do veículo do apelante adentrar em via não preferencial, pois apesar da culpa concorrente da vítima em estar com velocidade a superior permitida, assumindo o risco com denunciado, concluiu-se que mesmo se o veículo da vítima estivesse em velocidade regular o acidente teria ocorrido.

Aliás, como bem explanado em parecer de Id. 186455656:
“
2
– o réu afirma, em juízo, que teve que “embicar” a caminhonete para melhor visualização da rua, mas foi surpreendido com o veículo. Tal justificativa, a meu ver, reforça o fato de que
ANDERSON
avançou a via preferencial de modo desatento, caso contrário, a batida não ocorreria. Além disso,
i)
na ocasião as condições meteorológicas eram favoráveis;
ii
)
a pista em que o
APELANTE
dirigia era plana/retilínea;
iii
)
havia pouca ou nenhuma circulação de veículos automotores, isto e, o trânsito era tranquilo e fluído, inclusive, por se tratar de via local/arterial;
iv
)
o acusado detinha visão da rua em que o veículo da vítima transitava.”

A propósito, frisa-se que no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima, não exclui sua responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal, não se admiti a compensação de culpas entre o agente e a vítima.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS –HOMICÍDIO CULPOSONA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUALIFICADA PELA CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – NULIDADE DO FEITO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DO DELITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUESTIONAMENTOS QUE BUSCAM A COMPENSAÇÃO DECULPA– INEXISTÊNCIA DECULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENALPÁTRIO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime
dehomicídio

culposoocorrido
em acidente de veículo automotor,
aculpa

concorrenteou
o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade
penaldo
acusado, pois, na
esferapenalnão
há compensação de
culpasentre
agente e vítima
” (
AgRg
no
AREsp
1799110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021).

(N.U 1025249-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/
2023)(
destaquei)

“[...]1. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas demonstram que o réu, de forma imprudente, não observou uma placa de sinalização de parada obrigatória e avançou na via preferencial, colidindo com a motocicleta conduzida por uma das vítimas que, em consequência, foi a óbito, bem como causando lesões corporais em outra, que estava na garupa. Outrossim, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de
culpas.[...]
”
(N.U 0006860-85.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Portanto, diante do conjunto probatório apresentado, não há dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, a qual revela que o réu, não respeitou a preferencial, e fez conversão na avenida, sem os cuidados necessários, vindo a colidir com o veículo ocupado pela vítima ocasionando a sua morte.

Dessa forma, o acusado deveria ter procedido com prudência, utilizando a via preferencial, mantendo atenção ao tráfego local e exercendo controle adequado sobre seu veículo, conduzindo-o com os cuidados necessários para garantir a segurança no trânsito. No entanto, ficou evidenciado que o acusado agiu com negligência, desconsiderando as normas fundamentais de trânsito, mesmo quando as circunstâncias demandavam um mínimo de atenção e cautela, resultando em uma consequência indesejável, porém previsível.

Nesse sentido:

“[...]2 –
Se restou comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o apelante
teveculpana
produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, a contramão de direção, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB. Outrossim, não há compensação
deculpasna

esferapenal
.

(N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023) (destaquei)

“[...]Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.
E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta
diversa
.(
N.U 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/
2023)(
destaquei)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo, e assim, pelos motivos expostos.

Outrossim, não assiste razão a defesa no tocante ao pedido de redimensionamento da pena base, sob o argumento de que o fundamento utilizado para negativar as “consequências do crime” é inerente ao tipo penal e pela consideração do vetor “comportamento da vítima” por ter sido determinante para o resultado morte.

Com relação as consequências do delito, essas devem ser consideradas como o desdobramento da conduta do agente. Portanto, é apropriado avaliar negativamente essa circunstância judicial se o dano causado ao bem jurídico protegido se mostrar mais grave do que o previsto no próprio tipo penal.

No caso, assim pontuou o magistrado:

“
Consequências do crime
: O crime envolveu duas vítimas, resultando na lesão do marido e a morte prematura e sua esposa, causando abalo emocional incalculável à família. A vítima
deixou para trás
um esposo e uma criança pequena, que agora têm que lidar não apenas com a dor e a angústia da perda, mas também com a reorganização da vida familiar sem a presença materna. Os danos psicológicos e emocionais desta perda são imensos e perduram muito além do evento traumático. A criança, em particular, crescerá sem a presença e o cuidado da mãe, o que certamente afetará seu desenvolvimento e bem-estar. Além do impacto emocional, o crime também resultou em prejuízos materiais significativos. O veículo Gol, de propriedade da vítima Odair Marques da Silva, foi seriamente danificado na colisão. Este prejuízo patrimonial certamente implica em dificuldades adicionais, principalmente se o veículo era usado para atividades diárias, como o trabalho ou o transporte familiar.”

Tais circunstâncias ressaem do normal ao tipo penal em análise, devendo ser levadas em conta na fixação da pena-base, sendo o fundamento idôneo utilizado.

Aliás neste sentido,
verbis
:

“[...]1. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas demonstram que o réu, de forma imprudente, não observou uma placa de sinalização de parada obrigatória e avançou na via preferencial, colidindo com a motocicleta conduzida por uma das vítimas que, em consequência, foi a óbito, bem como causando lesões corporais em outra, que estava na garupa. Outrossim, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas.

2.1. “(...) é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes. (...)”. (STJ.
AgRg
no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023
)
.[...]
” (N.U 0006860-85.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Ademais, não há que se falar em comportamento da vítima, tendo em vista, que a velocidade do veículo, em nada influenciou no acidente.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante do art. 70, inciso II, alínea “l” do CPM, ante a ausência de dolo na conduta, melhor sorte não socorre ao apelante.

No caso, a agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do CPM diz respeito ao efetivo desempenho das atividades relacionadas com a função policial militar, e deve permanecer porquanto a agravante tem natureza objetiva.

Como bem explanado, “
o militar em serviço deve estar todo entregue ao cumprimento de seus deveres. O crime cometido por militar em serviço é mais grave porque o agente, além de
infrigir
a lei,
infrigiu
, particularmente o seu dever
” (Jorge Cesar de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. Curitiba: Editora Juruá, 2012, p. 177).

Trago caso análogo aos autos, onde a agravante foi utilizada na dosimetria,
verbis
:

“APELAÇÕES LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAU DE CULPA. EXTENSÃO DO DANO. ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DE "ESTAR DE SERVIÇO". CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÕES UNÂNIMES. Ao deixar de fixar um limite para o aumento da pena-base, o legislador atribuiu ao julgador a discricionariedade para definir o quantum com base na valoração de cada circunstância judicial (positiva ou negativa) prevista no art. 69 do Código Penal Militar, atentando-se aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Cabe a ele observar o contexto fático dos autos, as características subjetivas do agente e os aspectos do crime para fixar a pena em patamar justo. Não há como considerar preponderante a atenuante da menoridade relativa sobre a agravante de "estar de serviço", considerada a entrada em vigor do Código Civil de 2003, que estabeleceu o término da menoridade aos 18 (dezoito) anos completos. A agravante de "estar de serviço" não encontra paralelo no direito penal comum e merece especial atenção, pois cada membro da equipe de serviço é responsável pela segurança da Organização Militar e de cada colega de farda. A análise do caso concreto impõe-se a compensação, pois estar de serviço foi circunstância preponderante para o crime e, dessa forma, possibilitou a posse do armamento, de acordo com o art. 75 do CPM. Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma negligente e imprudente, realiza procedimento com arma em local impróprio, descumpre normas de segurança e provoca lesões em outro militar. Condenação mantida. Recurso Defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes
.”(
STM - APL: 70001974220207000000, Relator: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Data de Julgamento: 24/09/2020, Data de Publicação: 02/10/2020)

“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 206 DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ELEVADO GRAU DE CULPABILIDADE DO AGENTE. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO "II", ALÍNEA "L", DO CPM. TERCEIRA FASE. DESCUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. CAUSA DE AUMENTO DO § 1o DO ART. 206 DO CPM. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.

No crime de
homicídio culposo
, em que o resultado morte foi ocasionado por uma soma de condutas negligentes e imprudentes praticadas pelo agente, que, ao retirar sua arma de fogo não realizou o procedimento de segurança necessário para manuseá-la, a segurava pelo guarda-mato no momento do disparo, e, em uma brincadeira, apontou a arma para a cabeça da vítima, provocando a sua morte, a gradação de sua culpabilidade deve ser elevada, diante do alto grau de descuido com o bem jurídico violado. Ademais, estando o militar de serviço no momento da prática delitiva, deve incidir a agravante do art. 70, inciso II, alínea L (estando de serviço), ainda que se trate de crime culposo, porquanto a agravante tem natureza objetiva. Igualmente, correta a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 206 do CPM (inobservância de regra técnica), já que o agente, descumprindo normas técnicas de manuseio de armamento, ocasionou a morte da vítima, razão pela qual se aumentou a pena na fração de 1/3, conforme dispõe o art. 73 do CPM. Sentença a quo mantida. Não provimento do recurso. Decisão por maioria (STM; APL 7000589 45.2021.7.00.0000;
Tribuinal
Pleno; Rel. Min.
Odilson
Sampaio Benzi; DJSTM 29/09/2022; Pág. 3.”

Com efeito, não há óbice na incidência da agravante em delito culposo.

Bem como, não há que se falar em
bis in idem
,
v
eja decisão do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. CONCUSSÃO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 70, II, "L", DO CPM. COMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. O crime de concussão configura-se mediante a conduta do agente (militar ou assemelhado, nos termos do art. 21 do CPM) que exige, direta ou indiretamente, na função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ao descrever a conduta típica, cuidou o legislador de explicitar que o crime se caracteriza ainda que o agente esteja fora da função ou até de a assumir. Tal cuidado traduz a ideia de que o crime pode se afigurar mesmo que a exigência seja feita por
agente
que ainda não tenha, por questões circunstanciais, a atribuição de praticar o ato que ensejou a intimidação da vítima.

2. O termo "função", descrito no art. 305 do CPM, encerra o conjunto de atribuições exercidas ou a serem exercidas pelo agente e, tal como acontece com o delito previsto no art. 316 do CP, o militar ou assemelhado impõe a outrem a prestação da vantagem indevida e essa pessoa cede à exigência em virtude do medo que a autoridade inerente ao cargo lhe causa.

3. A agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do CPM ("estando de serviço") diz respeito ao efetivo desempenho das atividades relacionadas com a função policial militar, assim como daquelas atividades ligadas ao cumprimento de ordens emanadas de autoridade competente ou de disposições regulamentares características da rotina militar. Há, na ideia referente à expressão contida no art. 70, II, "l", do CPM, um caráter dinâmico, específico e prático, que é percebido pelo comportamento exteriorizado do agente por meio da realização de atos concretos inerentes às suas atribuições em um dado momento.

4. A expressão "em serviço", que também não deve ser confundida com situação de expediente regulamentar, insere-se na hipótese de militar submetido à designação de tarefas não compreendidas dentro do expediente normal, mas prestadas em escala especial.

5. Inexiste óbice para que, nos crimes de concussão, quando praticados em serviço, seja aplicada a agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do CPM ("estando de serviço"), isto é, não há ocorrência de bis in idem, porquanto a ideia de exigir vantagem indevida em virtude da função não tem correlação com o fato de o militar estar em serviço (em escala especial). Precedentes do STF.

6. Embargos não providos.

(
EREsp
n. 1.417.380/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 8/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.) (destaquei)

“[...]
A respeito da agravante da prática de crime em serviço, “o militar em serviço deve estar todo entregue ao cumprimento de seus deveres. O crime cometido por militar em serviço é mais grave porque o agente, além de
infrigir
a lei,
infrigiu
, particularmente o seu dever” (Jorge Cesar de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. Curitiba: Editora Juruá, 2012, p. 177), de modo que a aplicação da referida agravante [CPM, art. 70, II, “l”] não caracteriza bis in idem
(TJSC,
Ap
no 0015074-60.2015.8.24.0023).

“Não há [...] lesão privilegiada” se inexiste indício de prévia provocação da vítima ou prova de ofensa à integridade física (STM,
Ap
no 2002.01.049017-5).

A representação pela perda da graduação de praça apenas se justifica “quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade” (TJMT, Representação Por Perda de Posto no 1013567-69.2021.8.11.0000).

(N.U 0019772-10.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022,
Publicado
no DJE 31/08/2022) (destaquei)

Assim, inexiste
bis in idem
na incidência da agravante do artigo 70, II, ‘l’, do Código Penal Militar, na medida em que “estar em serviço” não é circunstância inerente ao delito de homicídio culposo praticado por policial militar.

Desta forma, fica superada a tese de afastamento da agravante prevista no artigo 70, II, “l”, do CPM, bem como a de
bis in idem
por incidência
da mesma
.

Por fim, a defesa requer que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devendo ser compensada com a agravante, contudo, sem razão.

Em análise dos autos, em Termo de Depoimento de Id. 180789388, o réu Anderson, alegou,
verbis
:

“[...]Que, no domingo foi escalado para a patrulha rural, e deslocaram
ate
a cidade de Poconé sob comando do 2°
Sgto
. Denis para verificarem uma
denuncia
de pescado irregular; Que, o depoente estava transitando na viatura Ranger da corporação, em baixa velocidade pela avenida Leonildo de Paula Correa quando cruzou um
veiculo
de cor preta tipo GOL em alta velocidade e não dando tempo ao condutor desviar e onde houve a colisão; Que, o depoente afirma que já havia passado e estava no meio da pista, quando
veiculo
Gol atravessou indo
a
frente da Ranger; Que foi um momento muito rápido que o depoente não percebeu a batida apenas ouve o choque na viatura pela frente; Que o
veiculo
gol com a sua velocidade foi arrastado
ate
a esquina da Beri Poconé e virou e a viatura ficou no meio da pista no cruzamento. [...]”

Bem como, em juízo alegou,
verbis
:

“[...]Eu não vi, não avistei nenhum veículo se aproximando, quando eu virei o rosto assim para frente, fui surpreendido por um veículo em alta velocidade e abalroou. [...]”

Conforme o entendimento sedimentado
naSúmula
n. 545doSuperior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, condição não verificada no caso dos autos, eis que não houve confissão do apelante.

A propósito, os precedentes desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O ROUBO NA FORMA CONSUMADA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO OU A SUA REDUÇÃO – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE
–CONFISSÃO RETRATADA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Quando o agente confessa a prática delitiva, de forma parcial ou qualificada, ou até mesmo quando há retratação, é possível a incidência da atenuante descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador para amparar a condenação
.” (N.U 0026783-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022) (destaquei)

Desta forma, não tendo o réu confessado os fatos, por óbvio não faz jus a atenuante da confissão.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
REVISOR
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (VOGAL):

Egrégia Câmara.

Analisando atentamente os fatos, verifico que direito penal a concorrência de culpas não ilide a responsabilização
p
enal de uma das partes, mesmo havendo uma contribuição da vítima para o evento danoso, o acusado deve responder na medida de sua culpabilidade.

No caso em questão, este ultrapassou uma via preferencial, que no laudo consta que foi esse o motivo do acidente. Sem essa ação impudente, o fato não teria acontecido.

O agente dever responder, na medida de sua culpabilidade, razão pela qual acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024